Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722301-06.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. L. P. D. M., DEUTSCHE LUFTHANSA AG REPRESENTANTE LEGAL: MARA BERNARDES PIMENTEL DE MELO APELADO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG, M. L. P. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARA BERNARDES PIMENTEL DE MELO D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a primeira apelante, M. L. P. D. M., para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso da autora por violação ao princípio da dialeticidade, deduzido pela ré em sede de contrarrazões (ID 77156713). Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora